Tribunal: TJMT
Processo: 0000645-06.2018.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000645-06.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ PAULO ESTEVES CARLOS - CPF: 535.065.611-20 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ZIULDA PEREIRA LOPES - CPF: 434.841.901-91 (EMBARGADO), PAULA FERNANDA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 011.624.121-78 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ––
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

LUIZ PAULO ESTEVES CARLOS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida”
- (ID 173924190)."

Em suas razões, de ID.175447199, o embargante aduz omissão no acórdão, haja vista que restou devidamente demonstrado sua posse.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão que o recorrente não se desimcumbiu do seu onus probatória, uma vez que não restou demonstrado os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC,
in verbis:

"Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele. Isso porque a única prova colacionada pelo autor é o contrato de compra e venda. Por outro lado, a requerida trouxe aos autos recibos relativos à locação do imóvel datado de 2017 e o pagamento dos IPTU do período de 2013/2017, fatos estes que fragilizam os argumentos da parte autora (ID.151592310). Ademais, importante consignar que as testemunhas ouvidas em Juízo não tinham conhecimento acerca da posse da parte autora.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023